Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO CARRIAS COSTA e ANA LÚCIA DOS SANTOS CARRIAS em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória. Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, os agravantes requereram a desistência do recurso (ID 41211814). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46